Tribunal: STJ
Processo: 0025028-28.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841374 - RJ (2025/0022522-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ADRIANA BRANDAO CORREA DE ANDRADE
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO
CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. CERTIFICAÇÃO DO
TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO, COM
OBSERVAÇÕES.
1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno somente é admissível contra decisão monocrática,
não sendo, portanto, possível sua interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como
ocorreu na espécie. Precedentes.
2. Incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em razão de tratar-se, por evidência,
de erro grosseiro. Precedentes.
3. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal.
4. Determinação de certificação do trânsito em julgado, de baixa imediata dos autos e aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
5. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49678354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/08/2025 13:14:24
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 2c53a284-8a78-45f3-804e-9b2836747788

Documento eletrônico VDA49678354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/08/2025 13:14:24
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 2c53a284-8a78-45f3-804e-9b2836747788

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841374 - RJ (2025/0022522-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ADRIANA BRANDAO CORREA DE ANDRADE
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO.
MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. CERTIFICAÇÃO DO
TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO
NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÕES.
1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno somente é
admissível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível
sua interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como
ocorreu na espécie. Precedentes.
2. Incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em
razão de tratar-se, por evidência, de erro grosseiro. Precedentes.
3. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe
a fluência do prazo recursal.
4. Determinação de certificação do trânsito em julgado, de baixa
imediata dos autos e aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o,
do CPC.
5. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ADRIANA BRANDAO CORREA
DE ANDRADE (ADRIANA) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO
CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS.
VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
Documento eletrônico VDA49381921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:20
Código de Controle do Documento: 6459a019-7c54-4cd2-af25-3808b7553f8a

TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NÃO APLICAÇÃO. ACÓRDÃO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO
STJ. PARCIAL CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO.
1. Não configurada a alegada omissão ou negativa de
prestação jurisdicional, tendo em vista que houve manifestação
suficiente acerca dos temas postos em discussão desde a origem.
2. A reanálise do entendimento de que ausentes os
requisitos necessários à inversão do ônus da prova, fundamentado
nos fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. O recurso especial interposto contra acórdão que
decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça esbarra no óbice da Súmula n. 83 do STJ.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido. e
( -STJ, fl. 1.024)

Em suas razões, ADRIANA
combate a incidência das Súmulas
(1)
n. 7 e 83 do STJ, insistindo na arguição de afronta aos arts. 6o, VIII, e 17 do
CDC; e 3o, 4o e 14 da Lei n. 6.938/1981, afirmando que a reversão do ônus
( -STJ, fl. 1.039).
probatório deve ser aplicada integralmente e
Foi apresentada impugnação ( -STJ, fls. 1.048-1.089).
e
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece conhecimento.
O inconformismo agora manejado não merece que dele se conheça na
medida em que foi interposto agravo interno contra decisão colegiada.
O agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática, nos termos
dos arts. 1.021 do CPC e 258 do RISTJ, sendo manifestamente inadmissível sua
interposição contra decisão colegiada.
Nesse sentido, seguem os precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO
1.021 DO CPC/2015. RECURSO INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO
COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.966.719/PE,
Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
)
14/3/2023
16/3/2023

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
Documento eletrônico VDA49381921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:20
Código de Controle do Documento: 6459a019-7c54-4cd2-af25-3808b7553f8a

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA
RECLAMAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO
COLEGIADA.
VIA
MANIFESTAMENTE
IMPRÓPRIA.
NÃO
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PARA
OUTROS
RECURSOS.
RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM
APLICAÇÃO DE MULTA.1. Consoante orientação desta Corte
Superior, "não é cabível Agravo Interno contra acórdão proferido por
órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça" (AgInt nos EDcl no
REsp 1.833.651/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe 1o/7/2021).
19/4/2021
2. O manejo de recurso que não comporta conhecimento
ou é claramente inadmissível ocasiona a aplicação da multa do art.
1.021, § 4o, do novo CPC.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n.
40.170/BA, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
)
30/8/2022
6/9/2022

Ademais, incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade,
em razão de se tratar, por evidência, de erro grosseiro.
Sobre o tema, seguem os julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO INTERNO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO.
ERRO GROSSEIRO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. MULTA DO
ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM
JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO NÃO
CONHECIDO, COM OBSERVAÇÕES.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC
9/3/2016
/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC.
2. Nos termos do art. 1.021 do NCPC, o agravo interno
somente é cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto,
possível sua interposição contra decisão proferida por órgão
colegiado, como ocorreu na espécie. Precedentes.
3. Incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da
fungibilidade, em razão de se tratar, por evidência, de erro grosseiro.
Precedentes 4. A interposição de recurso manifestamente incabível
não interrompe a fluência do prazo recursal.
5. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o
Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar
sobre suposta violação de dispositivo constitucional, nem mesmo a
título de prequestionamento.
Documento eletrônico VDA49381921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:20
Código de Controle do Documento: 6459a019-7c54-4cd2-af25-3808b7553f8a

6. Determinação de certificação do trânsito em julgado, de
baixa imediata dos autos e aplicação da multa prevista no art. 1.021, §
4o, do NCPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa,
em virtude da interposição de recurso manifestamente inadmissível.
7. Agravo interno não conhecido, com observações.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.973.527/RJ, de minha
relatoria, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
11/4/2022
19/4/2022

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. O agravo interno somente é cabível contra decisão
monocrática, nos termos dos arts. 1.021 do CPC/2015 e 258 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, sendo
manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão
colegiada.
2. Incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da
fungibilidade, em razão de se tratar, por evidência, de erro grosseiro.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp
1.524.139/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, j.
, DJe
)
24/8/2021
10/9/2021

Além disso, tratando-se de recurso manifestamente incabível, não houve a
interrupção do prazo para interposição de novos recursos, devendo ser certificado de
imediato o trânsito em julgado e remetidos os autos à origem.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA
ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, contra decisão
proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão
colegiado.
Portanto, não há dúvida de que o agravo interno se destina
à impugnação de monocrática, caracterizando erro grosseiro sua
interposição contra acórdão de órgão colegiado.
2. Diante da manifesta inadmissibilidade do presente
recurso, é devida a fixação de multa de 1% (um por cento) sobre o
valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, e a
determinação de imediata certificação do trânsito em julgado.
3. Agravo interno não conhecido, com a condenação da
parte agravante ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por
cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §
4o, do CPC, e determinação de certificação do trânsito em julgado e de
baixa imediata dos autos.
Documento eletrônico VDA49381921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:20
Código de Controle do Documento: 6459a019-7c54-4cd2-af25-3808b7553f8a

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.955.577/SP, relator Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
27/6/2022
1o /7/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO
APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. É intempestivo o recurso especial interposto após o
prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o,
do CPC/15.
2. Consoante jurisprudência desta Corte, a interposição de
agravo interno contra julgamento colegiado é considerada erro
grosseiro, pois o referido meio de impugnação destina-se unicamente
a combater decisões proferidas monocraticamente pelo relator, na
forma do art. 1.021 do CPC/15.
3. "A interposição de recurso manifestamente inadmissível
não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de outros
recursos." (AgInt no AREsp 1744924/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe
).
02/03/2021
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.809.736/SP, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, Quarta Turma, j.
, DJe 1o/7/2021)
28/6/2021

Nessas condições,
do agravo interno.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49381921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:20
Código de Controle do Documento: 6459a019-7c54-4cd2-af25-3808b7553f8a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.841.374 / RJ
Número Registro: 2025/0022522-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00250282820248190000
08182590320228190206
202424512306
250282820248190000
8182590320228190206
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADRIANA BRANDAO CORREA DE ANDRADE
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADRIANA BRANDAO CORREA DE ANDRADE
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
Documento eletrônico VDA49658205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:40:42
Código de Controle do Documento: 2a617c5b-5459-48b9-85f5-d851df1a0c99

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:40:42
Código de Controle do Documento: 2a617c5b-5459-48b9-85f5-d851df1a0c99